Tribunal: CARF
Processo: 11516.722917/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722917/2012-17
ACÓRDÃO
2202-011.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CATARINA SCHMIDT PIONER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. SÚMULA CARF No 63. MOLÉSTIA GRAVE.
Os valores recebidos pelo sujeito passivo ou seus dependentes, que se
enquadrem no conceito de renda ou proventos de qualquer natureza,
sujeitam-se à tributação pelo imposto sobre a renda, a menos que haja
expressa disposição legal que os exclua do campo de incidência do
imposto.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
(Súmula CARF no 63).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por
agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento
enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou
pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722917/2012-17
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado em desfavor da parte Recorrente para exigir
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre proventos de aposentadoria recebidos por portador
de moléstia grave dos anos calendário 2007 a 2011 eis que, após recebimento de ofício pelo IPREV
referente a procedimentos instaurados para apurar irregularidades na concessão de
aposentadorias por invalidez de servidores da ALESC, não restou comprovada a existência de
moléstia grave com lastro na documentação exigida pela legislação.
Cumpre transcrever trecho abaixo do relatório fiscal:

Em atenção ao Ofício no 122/12 (fls. 27), o Instituto de Previdência do Estado de
Santa Catarina(IPREV) encaminhou a este Órgão Fiscal cópia de processos
administrativos instaurados com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na
concessão de aposentadorias por invalidez de servidores da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC).
Com relação à contribuinte Catarina Schmidt Pioner, o IPREV enviou cópia dos
processos de fls. 29 a 76 e 77 a 423. Dentre as peças que compõem os processos,
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722917/2012-17
3
destacamos o laudo da Perícia Médica realizada no ano de 2011 (fls. 36 e 43), o
Relatório Conclusivo da Comissão do Processo Administrativo instaurada (fls.
244 a 256) e a Decisão da Presidência do IPREV (fls. 257 a 265). Importa dizer,
desde já, que na referida Decisão a Presidência do IPREV, acolhendo o parecer da
Comissão Processante, determinou a imediata suspensão do benefício
previdenciário da contribuinte e a remessa dos autos à ALESC para revisão do ato
de aposentadoria e consequente cassação do mesmo, procedimento este de
responsabilidade daquela Instituição.
Pois bem, conforme assinalado no Relatório Conclusivo da Comissão Processante
e na própria Decisão da Presidência do IPREV, a determinação legal para a
realização de avaliações médicas periódicas dos servidores do Estado de Santa
Catarina aposentados por invalidez permanente está contida no parágrafo 2o do
art. 60 da Lei Complementar SC no 412, de 26 de junho de 2008. No parágrafo 3o
vemos que, verificada a insubsistência dos motivos geradores da incapacidade
laboral, o benefício de aposentadoria por invalidez deverá ser cancelado e o
segurado revertido ao serviço público ou posto em disponibilidade, nos termos do
Estatuto dos Servidores do Estado de Santa Catarina.
(...)
Em seu relatório de fls. 244 a 256, a Comissão do Processo Administrativo
descreve que a Sra. Catarina Schmidt Pioner foi aposentada por invalidez no ano
de 1982 por ser portadora de doenças ortopédica e cardíaca graves (CID 412.0,
728.7, 728.8 e 733.9, revisão de 1965), razão pela qual foi considerada
definitivamente incapacitada para o exercício do serviço público. Convocada para
reavaliação médica regulamentar no ano de 2011, a Junta Médica concluiu que a
avaliada apresenta apenas limitações funcionais inerentes a sua idade (fls. 36 e
43).
(...)
Nesses comprovantes de fls. 428 a 432, vemos que, em função da forma
(irregular) como foi concedida a aposentadoria da contribuinte, os rendimentos
foram enquadrados pela ALESC como proventos de aposentadoria por moléstia
grave. Como dissemos, esse tipo de rendimento, quando regularmente auferido
(que não é o caso) é considerado isento do Imposto de Renda. Conforme vimos
nos autos encaminhados pelo IPREV, não há a menor comprovação de que a Sra.
Catarina Schmidt Pioner seja portadora das moléstias que deram origem à
aposentadoria por invalidez e, portanto, os rendimentos de aposentadoria
auferidos não podem ser qualificados como isentos por doença grave.
Analisando as Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF) da
contribuinte, verificamos que a Sra. Catarina Schmidt Pioner declarou os valores
recebidos da ALESC como rendimentos isentos por moléstia grave (fls. 02 a 26).
Com base em todo o exposto, efetuamos a reclassificação dos rendimentos de
aposentadoria da ALESC informados como isentos por moléstia grave nas
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722917/2012-17
4
Declarações do Imposto de Renda dos exercícios 2008 a 2012, anos-calendário
2007 a 2011, para RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE APOSENTADORIA recebidos de
pessoa jurídica, sujeitos ao ajuste anual na Declaração do Imposto de Renda, haja
vista que, em procedimento administrativo instaurado pelo Instituto de
Previdência do Estado de Santa Catarina, a Sra. Catarina Schmidt Pioner não
comprovou ser portadora das moléstias graves que deram causa a aposentadoria
por invalidez e, portanto, não tem direito à isenção estabelecida no art. 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. (fls. 435-439)

Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 02-75.352, proferido pela
5a Turma da DRJ/BHE, que entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar
a nulidade do lançamento.
Embora pertença aos Estados o produto da arrecadação do imposto de renda
retido na fonte sobre os rendimentos por eles pagos, a qualquer título, compete à
União cobrar o mencionado tributo.
A condição de portador de moléstia enumerada no inc. XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 1988, deve ser comprovada mediante apresentação de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
As alegações constantes da impugnação devem ser acompanhadas de provas
suficientes que as confirmem.
A multa de 75% foi exigida no auto de infração com base no art. 44, inc. I, da Lei
no 9.430, de 1996, norma vigente à época do lançamento.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juro de mora,
seja qual for o motivo determinante de sua falta, calculado à taxa referencial do
Sistema de Liquidação e Custódia - Selic, nos termos da legislação em vigor.
A atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não comporta
apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722917/2012-17
5
Cientificada em 10/10/2017 (fl. 577), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
03/11/2017 (fls. 579-646), em que alega:
Nulidades

 Nulidade do acórdão recorrido por não ter enfrentado todas as nulidades
pleiteadas com relação à inexistência do devido processo legal para cassação
da isenção, prescrição que atinge o ato administrativo de concessão do
benefício fiscal, as provas produzidas no processo administrativo junto ao
IPREV comprovam a existência de moléstia, da razão que levou à
aposentadora, da nulidade da perícia médica oficial que promoveu a
cassação da isenção, da necessidade de comprovação dos sintomas da
doença para a continuidade do benefício fiscal, do efeito ex-tunc do
cancelamento da isenção, da ilegalidade da multa e juros, todos pontos que
levariam à nulidade da decisão recorrida;
 Nulidade por cerceamento de defesa pois houve indeferimento da produção
de provas pois seria necessária a oitiva de testemunhas e realização de
perícia, cujo perito e quesitos devem ser apresentados após o deferimento
da prova;
 Nulidade do procedimento fiscal eis que os laudos que embasam o
cancelamento da isenção são provas emprestadas produzidas pelo IPREV/SC
que foram reconhecidas como nulas pelo Poder Judiciário;
 Ilegitimidade da Receita Federal para cobrar tributo de titularidade dos
Estados;
 Inexistência de devido processo legal para revogação da isenção
 Prescrição ou decadência que atinge o ato administrativo de concessão de
benefício fiscal;
Mérito
 Provas produzidas no processo administrativo do IPREV não são suficientes
para cancelar o benefício fiscal;
 Houve comprovação da existência de moléstia;
 Nulidade da perícia médica por não ter sido realizada na presença de todos
os médicos, tendo sido homologada por médico que não participou das
consultas;
 Desnecessidade da comprovação dos sintomas da doença para a
continuidade do benefício fiscal;
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722917/2012-17
6
 Impossibilidade de atribuição de efeitos retroativos ao ato de cancelamento
do benefício fiscal;
 Multa e juros de mora são ilegais e a responsabilidade pelo recolhimento do
tributo refoge ao controle do contribuinte;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
A Recorrente alega diversas nulidades do procedimento conduzido pela fiscalização
e do acórdão recorrido, bem como se insurge contra a exigência de Imposto de Renda Pessoa
Física sobre proventos recebidos de aposentadoria por moléstia grave após não ter sido
comprovada pela documentação exigida na legislação para a fruição da isenção.
Ademais, a Recorrente cita entendimentos judiciais que supostamente convalidam
seu pleito, razão pela qual destaco que apenas decisões vinculantes proferidas pelo Poder
Judiciário e Súmulas administrativas são de reprodução obrigatória nesta esfera de julgamento.
É o que passo a enfrentar.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722917/2012-17
7
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722917/2012-17
8

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

A DRJ, após esclarecimento similar, destacou que:

Pelo transcrito, é de se considerar que somente os despachos e as decisões
proferidos com preterição do direito de defesa ensejam declaração de nulidade.
Isso porque a lavratura de ato ou termo - categoria à qual pertence o auto de
infração - não pode configurar cerceamento do direito de defesa.
A apresentação de defesa, no caso, é posterior - e não anterior - ao ato
impugnado. É oferecida contra esse ato.
Daí porque o PAF não arrolou o cerceamento do direito de defesa entre os vícios
que ensejam a declaração de nulidade de ato ou termo.
Só os despachos e as decisões - repita-se - podem estar eivados desse vício
processual.
Por outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
cometidas no auto de infração não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio (art. 60 do PAF).
Prova inequívoca de que não ocorreu o cerceamento do direito de defesa é que a
exigência foi impugnada e está sendo examinada por esta autoridade julgadora.
Nesse diapasão, cumpre destacar que a ausência de intimação prévia não acarreta
prejuízo ao contribuinte, não implicando nulidade ou violação aos princípios
constitucionais do contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do
direito de defesa, uma vez que, depois de cientificado da exigência, o mesmo
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, na forma como
procedeu o interessado (art. 844 do RIR/99).
Importante registrar que embora pertença aos Estados o produto da arrecadação
do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos, a qualquer
título, a seus servidores e empregados, sob a fiel reprodução do art. 157, inc. I, da
Constituição, compete à União cobrar o mencionado tributo. (...)
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722917/2012-17
9
A mencionada norma, aliás, não retira a legitimidade da União para figurar no
polo passivo acerca de eventual ação declaratória de reconhecimento do direito
do contribuinte à isenção do IRRF. Somente a pessoa jurídica de direito público
que tem competência para instituir o tributo detém, também, o poder de isentá-
lo. No caso do imposto em tela, é a União, por óbvio, que possui essa
competência (art. 153, inc. III, da CR/88).
Destarte, tendo a União a competência tributária para instituir o imposto de
renda, cabe salientar que o art. 7o do CTN expressamente estabelece que essa
competência é indelegável, não podendo um ente federativo competente editar
norma transferindo tal competência para qualquer outro ente federativo.
Tanto a União é competente para tratar do imposto incidente na fonte retido
pelos Estados que, no caso de restituição, quem a faz é a União, mormente,
mediante entrega da declaração de imposto de renda.
Ademais, cabe esclarecer que apesar de pertencer aos Estados o produto da
arrecadação do imposto de renda sobre os rendimentos por eles pagos, a
incorporação definitiva da receita de retenção pelos mesmos só ocorre após a
devida comunicação à Receita Federal do Brasil do total dos rendimentos brutos
pagos no mês anterior e o montante do imposto retido. É a inteligência do § 2o do
art. 18 do Decreto-Lei no 1.089/70, senão, veja-se: (...)
É dizer que, ao fim e ao cabo, o modelo de repartição de receitas não influencia
no julgamento do presente processo, sendo certo que a União, via RFB, tem
competência para tratar sobre a matéria objeto destes autos. No caso concreto,
por mais que possa existir jurisprudência em sentido contrário, não se tem
conhecimento de processos envolvendo imposto de renda de pessoa física retido
por Estados/Distrito Federal/Municípios que tenham sido lançados/julgados por
essas esferas.
O objetivo do presente procedimento fiscal foi tão-somente verificar se os
rendimentos de aposentadoria recebidos pelo contribuinte fazem jus à isenção do
imposto de renda estabelecida no art. 6o, inc. XIV, da Lei n 7.713, de 1988.
Como não poderia deixar de ser, em sede de julgamento tributário, a
competência das DRJs restringe-se às questões tributárias, conforme dispõe o art.
233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, a seguir transcrito:
(...)
Portanto todas as questões atinentes à revisão do ato de aposentadoria do
contribuinte, bem como à justiça/legalidade ou não dessa revisão / reavaliação
médica e aos prazos relacionados, refogem à competência da presente autoridade
julgadora, não sendo, pois, rebatidos, por, frise-se, incompetência legal para
tanto. Em suma, a motivação da autuação está adstrita à comprovação da
moléstia grave nos anos lançados; é dizer que, para o processo ora em debate,
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722917/2012-17
10
não cabe a este órgão julgador a análise dos aspectos abordados sobre os
procedimentos adotados.
Tendo em vista esses esclarecimentos, passa-se então à análise pertinente ao
caso em tela, ou seja, se sobre os rendimentos relatados nos autos cabe ou não a
tributação do imposto de renda pessoa física.

Veja-se que a DRJ muito bem enfrentou as alegações de nulidade suscitadas pela
Recorrente dado que esta foi intimada quando da lavratura do auto de infração para comprovar a
existência de causa isentiva sobre os proventos recebidos por aposentadoria por moléstia grave e
deveria ter produzido a prova que a legislação exige para que pudesse fruir da isenção.
A Recorrente confunde o que ocorreu no âmbito do processo que cassou sua
aposentadoria com o que resultou no lançamento de ofício do lançamento. Isso, pois não há ato
concessivo de benefício fiscal para portador de moléstia grave, o que há é um ato de
aposentadoria por moléstia grave que poderá gerar resultados tributários caso seja comprovado o
preenchimento dos requisitos legais. É dizer, ainda que possa existir direito adquirido à
aposentadoria, a isenção só será reconhecida caso preenchidos os requisitos exigidos pela
legislação para a sua fruição.
Dessa forma, adiro aos fundamentos do acórdão recorrido para rejeitar as
preliminares como autorizado pelo artigo 114, §12, inciso I, do RICARF, razão pela qual passo ao
enfrentamento do mérito.

Mérito
Possibilidade de se exigir IRPF sobre proventos de aposentadoria
Cumpre destacar que, embora a Recorrente alegue que há direito adquirido à
isenção, o entendimento consolidado no âmbito administrativo é que cabe à parte Recorrente
demonstrar o cumprimento dos requisitos legais para a fruição da isenção, como reza a Súmula
CARF no 63, abaixo transcrita:

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Portanto, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos
de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722917/2012-17
11
tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença grave feita obrigatoriamente através de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Os casos em que esse direito é reconhecido estão assim arrolados no artigo 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, na redação dada pela Lei n.o 11.052, de 2004:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;

Ademais, é válido dizer que os casos de investigação de aposentadorias concedidas
sem provas da existência de moléstia grave são comuns no âmbito do CARF e ensejaram uma série
de processos administrativos de revisão de aposentadoria e envios de ofício à RFB para que esta
apurasse o preenchimento dos requisitos nas isenções alegadas pelos contribuintes.
Ocorre que a situação aqui é peculiar, dado que a Recorrente detinha um laudo
médico oficial datado de 1981 (fl. 33) que veio a ser contestado por outro laudo oficial
superveniente datado de 2011 em que não se atestou a existência de qualquer moléstia grave (fls.
257-268), não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de comprovar a existência da
patologia em questão.
Isso foi muito bem tratado pela DRJ em razões às quais adiro, com fulcro no artigo
114, § 12, inciso I, do RICARF:

Conforme demonstrado alhures, para fazer jus à isenção de imposto de renda, há
que se comprovar a moléstia grave via laudo pericial emitido por serviço médico
oficial. Nesse sentido, deve-se acatar o laudo médico oficial (adotado pela Decisão
do Iprev, conforme fls. 257 a 268), de fl. 36, exarado na recente data de 16 de
agosto de 2011, o qual, contrariando entendimento do impugnante, concluiu,
diante da documentação acostada à época, pelo seu não enquadramento em
doença ensejadora de isenção de imposto de renda.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722917/2012-17
12
Importante asseverar que o laudo é claro no sentido de que não há qualquer
comprovação das doenças alegadas em tempo algum, e não somente a partir da
sua confecção.
Alerte-se que não cabe a esta autoridade julgadora questionar a competência da
junta médica que discordou de laudo anterior, datado de 1981 (fl. 33).
Esclareça-se que a lei não exige que o mesmo seja emitido por médicos
especializados.
Igualmente não cabe a esta autoridade julgadora questionar o método adotado
pela junta médica, no caso denominada de Gerência de Perícia Médica, quanto a
laudos emitidos: se mediante documentação, ou se mediante consulta médica, ou
se mediante documentação e consulta médica, ou se realizado por quantos
médicos, desde que seja um laudo médico oficial, que é o caso. O fato é que,
repise-se, foi oportunizada ampla defesa ao contribuinte e, entretanto, nada de
relevante, no mérito, trouxe aos autos. Há de se concluir, pela inércia em trazer
provas cabais e contemporâneas a seu favor, que, de duas, uma: ou a moléstia
grave existia e houve, felizmente, a cura, ou ela sequer existiu.
Sem adentrar na legalidade ou ilegalidade do ato de aposentadoria, fato fora da
competência desta instância, não restou comprovado o requisito objetivo da
moléstia grave, sustentáculo do benefício fiscal previsto. A aposentadoria, por si
só, não garante a manutenção da isenção, sendo ônus do interessado a
comprovação de que faz jus ao benefício.
Assim, no caso em apreço, ainda que o autor esteja eventualmente usufruindo do
benefício de aposentadoria, correto o lançamento, uma vez que, assevere-se, não
restou comprovado, pelo contribuinte, que ele seja portador de alguma das
moléstias que ensejam a isenção do imposto de renda. (fl. 566-567)

Dessa forma, considerando que a lide versa sobre a verificação do preenchimento
dos requisitos para a fruição de isenção por moléstia grave que não restaram comprovados na
prática, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722917/2012-17
13

Fl. 714
DF CARF MF
Original